Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012766-90.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1014609-79.2019.8.11.0015, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela provisória, determinando ao Agravante que promova o reparo técnico das duas gavetas inutilizadas da câmara fria já existente no Instituto Médico Legal em Sinop, a fim de que seja garantida a utilização dos quatro compartimentos disponíveis, e ainda, adquira ao menos mais uma câmara fria nova, com capacidade de armazenamento de no mínimo, quatro corpos, para o IML em Sinop.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão quanto aos reparos na câmara fria do Instituto Médico Legal de Sinop, encontrando-se o equipamento em pleno funcionamento.
Argumenta que não há disponibilidade orçamentária para a aquisição de uma nova câmara fria, não restando evidenciada a necessidade de aquisição de um novo equipamento.
Assevera que, a concretização de políticas públicas é condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, cabendo ao Poder Público, a discricionariedade sobre a implementação de materialidades, de acordo com os recursos disponíveis e as necessidades verificadas.
Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.
Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, desde o ano de 2017, a única câmara fria do Instituto Médico Legal de Sinop, encontra-se funcionando com 50% de sua capacidade, pois, dentre as quatro gavetas disponíveis, duas encontram-se fora de uso, por problema técnico.
E ainda, existe a informação nos autos de que, os Institutos Médicos Legais de Sinop, Sorriso e Alta Floresta, contam atualmente com oito vagas no total (Alta Floresta, com capacidade de dois corpos, fora de funcionamento; Sorriso, capacidade para armazenar dois corpos, em funcionamento), para o atendimento de setecentos e vinte mil habitantes da região, número este insuficiente para atender a necessidade do serviço, segundo informações prestadas pela própria Coordenadoria Regional da Politec em Sinop, no sentido que encontra-se demonstrada a “real condição de incapacidade estrutural para lidarmos com desastres que possam gerar perdas de vidas em números elevados” (id. 26463297 – p. 6) e que a atual estrutura “não atende a nossa demanda” (id. 26463311 – p. 5).
Em razão da incapacidade do IML em receber novos corpos, o processo de sepultamento está sendo realizado anteriormente ao prazo mínimo previsto na lei.
Feitas estas considerações, encontra-se demonstrado, em princípio, que a atual estrutura do Instituto Médico Legal, não atende à demanda atual, mostrando-se de rigor, a determinação de reparo no equipamento e aquisição de uma câmara fria, em observância aos direitos sociais à saúde e segurança, ao princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de eficiência do serviço público.
Destarte, em sede de cognição sumária, encontra-se demonstrada a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.
A propósito, colaciono precedentes:
Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES APURADAS EM INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A ENTE FEDERADO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 289-290, e-STJ): "Da confirmação da sentença Inexiste (ii) violação ao princípio da separação dos poderes, ao impor ao ente federado uma obrigação de fazer, circunscrita aos direitos fundamentais, assim reconhecido pela Constituição Federal, como in casu, o direito a um meio ambiente equilibrado. (...) E, nesse sentido, não se pode negar que, buscar judicialmente a solução para melhores instalações do Instituto Médico Legal da cidade de Luziânia, que atende outros oito (8) municípios das cercanias, encontra respaldo constitucional, haja vista a necessidade de se resguardar a saúde e o meio ambiente da população. Sobre a possibilidade de implementação de políticas públicas, determinadas pelo Poder Judiciário, sem afronta aos princípios basilares do Texto Magno, eis o que já orientou a Suprema Corte de Justiça: (...)"
(...)
3. Além disso, ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao insurgente. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. (...)
4. Ademais, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (...).
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1734315/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator